Tribunal: STF
Processo: HC 223898
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-02
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Bolcato, em causa própria, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Juízo de Direito do Juizado Especial da Comarca de Bom Sucesso/MG, exarado nos autos dos Processos nºs 5000136-57.2022.8.13.0080, 5000091-53.2022.8.13.0080 e 5001138-62.2022.8.13.0080. 



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente